Tribunal: STF
Processo: HC 85174
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
INTIMAÇÃO - DEFENSOR PÚBLICO - ATO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS. O critério da especialidade é conducente a
concluir-se pela inaplicabilidade, nos juizados especiais, da
intimação pessoal prevista nos artigos 370, § 4º, do Código de
Processo Penal (com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 9.271, de
17 de abril de 1996) e 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 (com a redação
introduzida pela Lei nº 7.871, de 8 de novembro de 1989)